Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015997-91.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1015997-91.2021.8.11.0000
Agravante: Mariano Ferreira da Silva
Agravado: Banco Pan S.A.
Processo origem: 1000451-17.2021.8.11.0090
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
Agravo interposto por Mariano Ferreira da Silva contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em face de Banco Pan S.A. (Proc. no 1000451-17.2021.8.11.0090), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.
Afirma que o banco agravado, sem prévia contratação, creditou em sua conta bancária o valor de R$ 16.296,32 e iniciou a realização de cobranças mensais em seu benefício previdenciário.
Salienta que não solicitou empréstimo e não contratou com a instituição bancária.
Alega que depositou em juízo o montante creditado indevidamente em sua conta, com o objetivo de ver suspensos os descontos realizados em sua folha de pagamento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os descontos realizados pelo banco em seu benefício previdenciário.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator